Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706046-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIANO RIBEIRO DE ASSIS NETO AGRAVADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AURELIANO RIBEIRO DE ASSIS NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA e ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES (autos no 0734994-77.2019.8.07.0001), rejeitada a impugnação apresentada, decisão no seguinte teor: “Impugna o devedor o cumprimento de sentença, sobrelevando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução decorrente de erro na metodologia de cálculo esposada pelo "expert" subscritor do laudo pericial de id. 146256448 c/c os esclarecimentos de ids. 153276013 e 171163517. Alega, ainda, que a quantia por ele consignada em juízo durante a fase de conhecimento deve ser amortizada do total da dívida ora exequenda, posto que, sobre ela incidiu a correção legal pertinente às contas judiciais. É a suma do necessário. De plano, INDEFIRO o pedido de abatimento do total da dívida ora exequenda da quantia consignada em juízo pelo executado, uma vez que tal valor já foi considerado como satisfeito por ocasião da elaboração do laudo pericial homologado nos termos da decisão de id. 183532724, já preclusa, pertencendo à parte exequente os consectários legais sobre ele incidentes ante o tempo que ficou privada de receber o "quantum" que lhe pertencia. Apura-se dos autos, ademais, que, durante a fase de liquidação, houve a produção de laudo pericial, ocasião em que as partes puderam manifestar-se quanto ao seu conteúdo, exercendo o contraditório e a ampla defesa. Ao final, o laudo pericial de id. 146256448, c/c os esclarecimentos de ids. 153276013 e 171163517, foi homologado pelo Juízo nos termos da decisão de id. 183532724, contra a qual as partes não interpuseram recurso. Assim, eventual insurgência quanto ao resultado ou aos critérios técnicos utilizados na perícia deveria ter sido veiculada tempestivamente, dentro daquela fase processual. Ressalte-se, ainda, que a liquidação de sentença possui natureza cognitiva, limitada pelos lindes da coisa julgada material, e visa apenas à mensuração do "quantum debeatur". Por essa razão, com a homologação do valor apurado pelo "expert" nomeado, exauriu-se a possibilidade de rediscutir questões já debatidas ou que poderiam ter sido arguidas, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. Por derradeiro, a insurgência deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença baseia-se em fato novo que não foi suscitado na fase de liquidação, ainda que as partes tivessem ciência dos elementos e das condições que o fundamentariam naquele momento processual. A apresentação tardia desse argumento infringe os princípios da boa-fé processual e da estabilização da demanda, fundamentais para a segurança jurídica. Nesse sentido, também é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO. I – Em regra, os erros materiais de cálculos apontados em decisão podem ser corrigidos a qualquer tempo (CPC, art. 494, I). II – Não se admite, todavia, a impugnação de cálculos apresentados em laudo pericial, jamais impugnado, porquanto precluso o momento oportuno, sobretudo quando homologado há mais de três anos, sem que houvesse qualquer recurso da parte interessada. Inteligência do art. 507 do CPC. III – Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1086753, 0716873-72.2017.8.07.0000, Relator(a): Des. JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2018, publicado no DJe: 11/04/2018.) Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 193325462. Promova a parte credora o andamento do feito, apresentando nova memória discriminada de cálculo do seu crédito atualizado e indicando bens da parte devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do artigo 921, III, do CPC.” (ID 220831611, autos originários). Nas razões do presente agravo de instrumento, sustenta que “a decisão agravada de ID. 220831611 não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 193325462 sob a alegação de que as alegações constantes da impugnação baseiam-se em fatos novos que não foram suscitados na fase de liquidação”. Alega que “os erros materiais apontados nos cálculos podem ser revistos e corrigidos a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. art. 494, I do CPC.” Destaca: “Como bem dito na peça de impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 193325462, ao verificar os cálculos apresentados na inicial de cumprimento de sentença, percebeu-se que alguns pontos foram ignorados e que elevam, e muito, o valor a ser recebido pela exequente. Houve cobrança em duplicidade, uma vez que existe acúmulo de índices de atualização cobrado em conjunto. Analisando a perícia contábil, constante do ID. 146256449, percebe-se que no extrato de evolução da dívida houve um equívoco, vez que no período de abril/2013 e dezembro/2015, foi calculado, para atualização dos valores, os índices do INCC e do IGPM juntos, o que onera, e muito, o valor devido. Veja que na escritura de compra e venda de ID. 49876229, pg. 18, na clausula 3.3, restou determinado que ‘até a data da averbação da ‘Carta de Habite-se’, todas as parcelas da parte reajustável, inclusive de financiamento e uso de FGTS, se for o caso, serão reajustadas, mensalmente, pelo INCe (índice Nacional de Custo da Construção), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, desde a data do Contrato de Promessa até a data de averbação da Carta de Habite-se, tendo corno índice inicial o de dois meses anteriores à data daquele contrato, e o índice final o de dois meses anteriores à data do pagamento, e na impossibilidade de uso desse índice, independentemente do motivo, será adotado outro legalmente permitido e que melhor reflita o custo da construção; 3.3.2. Todas as parcelas vencíveis e/ou pagas após a data da averbação da "Carta de Habite-se", inclusive parcelas de financiamento e de uso de FGTS, se for o caso, serão reajustadas, mensalmente, pelo IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado)’. Assim, não que se falar em acúmulo de índices para o cálculo da correção das parcelas, como é apontado no documento de ID. 146256449. A escritura de compra e venda é clara ao determinar que até a averbação da carta de “habite-se” deve-se incidir o índice do INCC para correção das parcelas e após a averbação da carta de “habite-se”, seria usado o índice do IGPM, não existindo qualquer determinação do cálculo acumulado dos dois índices. Assim, considerando que a carta de habite-se foi averbada em abril de 2013, e que os valores devidos referentes às 6 parcelas intermediárias tiveram vencimento em 15/04/2017; 15/10/2017; 15/04/2018; 15/10/2018; 15/04/2019; e 15/10/2019, temos que referidos valores devem ser corrigidos tão somente pelo IGPM mais 1% de juros ao mês, por força do que ficou estipulado e determinado na escritura de compra e venda.” Ressalta que “conforme determinado na escritura de compra e venda, o valor total devido na data de 15/04/2019, data de vencimento da última parcela e quando seria quitação o contrato, perfaz o total de R$ 147.941,92 (cento e quarenta e sete mil reais) conforme calculo em anexo.” Afirma que existe “um erro material, ignorado pelo juízo quando da homologação dos cálculos, apesar de várias manifestações apontando erros materiais existentes naquele laudo pericial, não pode prejudicar e onerar em demasia o valor devido pelo executado”. Quanto ao efeito suspensivo, alega: “No caso em tela, não há sequer o mínimo de vestígio que aponte no sentido de não se conceder a medida requerida, pois, a farta documentação dita alhures deixa claro que o agravante jamais deu causa ao suposto débito existente. ( ) Assim, resta demonstrada a lesão grave e de difícil reparação que ocasionará a manutenção da decisão agravada. E por essa razão requer-se seja concedida a tutela antecipada, para deferir, desde logo, seja determinada a imediata suspensão da execução de sentença, por meio de liminar, ou no caso não se entender assim, que seja suspensa a r. decisão agravada, até que ocorra a decisão final do presente agravo de instrumento.” Ao final, requer: “Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil ou impossível reparação, SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA, CONCEDER A LIMINAR REQUERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA NO. 0734994-77.2019.8.07.0001, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem. Desta forma, que seja recebido também no efeito devolutivo, sendo esta a regra dos efeitos nos agravos; 2 – Subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; 3 – por fim, seja recebido e dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação, como MEDIDA DE JUSTIÇA, com cópia, fazendo esta parte integrante deste presente agravo na forma de instrumento aludida no artigo 1.015 e seguintes do CPC, a fim de dar regular prosseguimento ao feito.” (ID 68964394 – p.8/9). Preparo recolhido (ID 68964399). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em fase de cumprimento de sentença); conheço do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, ora agravante. Alega, em suma, o agravante erro material no cálculo apresentado pelo perito e homologado pelo Juízo porque utilizado índice de correção incorreto. Sustenta que “a escritura de compra e venda é clara ao determinar que até a averbação da carta de “habite-se” deve-se incidir o índice do INCC para correção das parcelas e após a averbação da carta de “habite-se”, seria usado o índice do IGPM, não existindo qualquer determinação do cálculo acumulado dos dois índices”. Diz que “considerando que a carta de habite-se foi averbada em abril de 2013, e que os valores devidos referentes às 6 parcelas intermediárias tiveram vencimento em 15/04/2017; 15/10/2017; 15/04/2018; 15/10/2018; 15/04/2019; e 15/10/2019, temos que referidos valores devem ser corrigidos tão somente pelo IGPM mais 1% de juros ao mês, por força do que ficou estipulado e determinado na escritura de compra e venda.” E requer, além da reforma da decisão, a antecipação de tutela “para determinar a imediata suspensão da execução de sentença no. 0734994-77.2019.8.07.0001 ( ); Subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Na origem, após COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA apresentar pedido de cumprimento de sentença (ID 49874055) do Acórdão (ID 49876479, p. 33/38), o Juízo determinou a instauração da fase de liquidação de sentença: “Cuida-se de pedido, deduzido por COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., de cumprimento do acórdão que reformou, em parte, a sentença proferida nos autos de n.o 2016.01.1.087610-4. Porém, da leitura do dispositivo daquele provimento jurisdicional, depreende-se que o TJDFT dispôs que a apuração da existência de eventual crédito ou débito em favor do então autor, advindo da revisão contratual ali judicialmente decretada, será realizada mediante liquidação. Verifica-se, outrossim, que o então autor também distribuiu, sob o n.o 0729716-95.2019.8.07.0001, pedido de deflagração de cumprimento do julgado em questão, ou seja, ambas as partes se arvorando credoras da parte adversa; circunstância essa que reafirma a necessidade de prévia liquidação do título judicial constituído na ação de conhecimento primigênia. A liquidação de sentença, por sua vez, deve prosseguir, preferencialmente, nos autos principais nos quais foi proferida, permitindo, assim, às partes e ao Juízo acesso à íntegra dos documentos que os instruíram. Todavia, a ação de conhecimento em questão tramitou em autos físicos que, retornado das instâncias superiores, foram arquivados sem passar pelo procedimento de digitalização, atualmente suspenso em razão das medidas adotadas pelo TJDFT para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Assim, considerando a data da distribuição tanto do presente feito como do cumprimento de sentença de n.o 0729716-95.2019.8.07.0001, a ausência de perspectiva quanto ao pleno restabelecimento das atividades presenciais no âmbito do TJDFT, a necessidade de se promover uma célere prestação jurisdicional e o fato de que nestes autos divisa-se, ao menos em tese, a reprodução da íntegra da ação de conhecimento em que foi constituído o título judicial cuja execução pretendem ambas as partes, determino à Serventia que, uma vez preclusa esta decisão, retifique a autuação para que passe a figurar com classe processual "Liquidação", cumprindo-se, ainda, a injunção de traslado de peças processuais proferida no PJe de n.o 0729716-95.2019.8.07.0001. Após, dê-se vistas aos litigantes para que, em prazo comum, se manifestem acerca das petições e memórias de cálculos da respectiva parte adversa.” Em 08/07/2021, nomeado perito para realização dos cálculos (ID 96838170) e intimadas as partes para apresentação de quesitos (ID 96838170), tendo o executado (IDs 97948999 e 114809088) e os exequentes (IDs 98579215 e 114792290) apresentado seus respectivos quesitos para o cálculo. Laudo pericial foi apresentado (ID 146256448), acompanhado dos apêndices 1 a 3 (ID 146256449); os exequentes manifestaram concordância com o laudo e o executado apresentou impugnação, alegando incorreção nos cálculos quanto ao número de parcelas devidas e requereu: “( ) Requer a Vossa Excelência que seja afastada parcialmente a conclusão pericial indicada pelo Ilustre Perito, devendo ser levado em consideração o conjunto fático-probatório dos autos, em especial os comprovante de pagamento, a sentença de primeiro grau e acordão do E. TJDFT que definem que após a escritura de compra e venda, datada de 10/10/2013, o saldo devedor seria pago em 73 parcelas mensais e 13 parcelas semestrais intermediarias, e não 16 parcelas semestrais intermediarias, o que, inclusive, é afirmado diversas vezes no próprio laudo. Subsidiariamente, pugna pela realização de nova perícia ou a intimação do Ilustre Perito para responder adequadamente aos quesitos apresentados.” - ID 147821496, na origem. O perito apresentou esclarecimentos (IDs 153276013 e 171163517) quanto aos pontos impugnados pelo executado e apontou que restavam “pendentes de pagamento 6 (seis) parcelas intermediárias”, do que resultava débito no valor de “R$ 236.662,19 – para 12/2022” (ID 171163517, p.14). Sobreveio, em 26/01/2024, decisão pela qual rejeitada a impugnação dos cálculos pelo executado e homologado o laudo elaborado pelo perito: “Apura-se do dispositivo do voto condutor do acórdão de id. 49876479, págs. 32-40, que o TJDFT reformou a sentença de id. 49876437, págs. 21-25, reconhecendo que, por ocasião da lavratura da escritura pública da venda e compra entabulada entre as partes, o requerido AURELIANO RIBEIRO DE ASSIS NETO havia adimplido 23 prestações mensais e 3 semestrais, bem como o valor fixo de R$ 14.694,21 e o "habite-se", restando a pagar 73 prestações mensais e 13 semestrais. Assim, nomeado perito contábil para promover a liquidação do título judicial constituído nos autos físicos originários de n.o 2016.01.1.087610-4, exarado o laudo de id. 146256448 e intimadas as partes, apenas o requerido AURELIANO RIBEIRO DE ASSIS NETO opôs impugnação. Instado a se manifestar, o "expert" prestou os esclarecimentos de ids. 153276013 e 171163517, em que manteve as conclusões anteriormente alcançadas, limitando-se a incluir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente omitidos, tendo o requerido persistido com sua irresignação. Depreende-se dos autos que as partes estão concordes quanto à satisfação integral, após a "supra" aludida lavratura, das 73 prestações mensais e de 7 das 13 semestrais remanescentes, restando controvertido o pagamento de 6 prestações semestrais cada uma no valor histórico de R$ 9.342,00, e também um suposto pagamento a maior no valor de R$ 71.973,21 (R$ 307.080,21 - 235.107,00). No que se refere ao pagamento a maior alegado pelo requerido, verifica-se dos elementos de convicção que instruem o feito que sua conclusão advém do encontro de contas equivocado entre o valor, frise-se, histórico, estampado na escritura pública reproduzida no id. 49876229, págs. 17-23, qual seja, R$ 235.107,00, e o somatório dos pagamentos realizados após a lavratura do aludido instrumento público, estes atualizados nos termos pactuados entre as partes. Da mesma forma, observa-se que, das 16 prestações semestrais pactuadas entre as partes, 3 foram quitadas antes da lavratura da escritura pública e 7 depois. Assim, considerando que encontravam-se em aberto 13 parcelas semestrais por ocasião da lavratura em questão, tal como reconhecido, reitere-se, pelo TJDFT no título judicial liquidando, restam por adimplir 6 parcelas. Assim, e considerando que o perito nomeado se desincumbiu de responder os quesitos formulados, de esclarecer a metodologia adotada e de justificar o resultado apurado à luz do substrato fático contido nos autos, REJEITO a impugnação do requerido e reputo bom o laudo de id. 146256448 c/c os esclarecimentos de ids. 153276013 e 171163517, fixando o "quantum debeatur" pertinente a dezembro de 2022 em R$ 236.622,19, reputando exaurida a presente liquidação. Independentemente da preclusão desta decisão, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize, em favor do "expert" Marcelo Duarte, CPF n.o 334.453.031-34, mediante transferência para a conta corrente de sua titularidade de n.o 118.722-8, agência 3413-4 do Banco do Brasil S.A., a quantia de R$ 6.000,00, mais acréscimos legais, depositada na conta judicial de n.o 1250089180. Após, precluindo a decisão e não havendo novos pedidos, arquive-se o feito, observadas as cautelas de estilo.” ID 183532724, na origem. O executado não recorreu da decisão pela qual homologados os cálculos; limitou-se a apresentar petição requerendo chamamento do feito à ordem a fim de ser “reconsiderada a decisão de ID. 183532724 para determinar em aberto 3 parcelas semestrais a serem adimplidas, e não 6 parcelas” – ID 187740920. Preclusa a decisão homologatória dos cálculos, o Juízo proferiu decisões (IDs 189882723 e 191294461), tendo recebido o pedido de cumprimento de sentença proposto pelos credores ID 188942416 (COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES e ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES) e ID 190958282 (BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES). Em 15/04/2024, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando cobrança em duplicidade de índices de atualização: “Necessário chamar o feito à ordem ante o excesso de execução existente na peça de cumprimento de sentença apresentado pela exequente COL - Construções Ortega Incorporações e Administração Ltda. Ao verificar os cálculos apresentados na inicial de cumprimento de sentença, percebeu-se que alguns pontos foram ignorados e que elevam, e muito, o valor a ser recebido pela exequente. Houve cobrança em duplicidade, uma vez que existe acúmulo de índices de atualização cobrando em conjunto. Analisando a perícia contábil, constante do ID. 146256449, percebe-se que no extrato de evolução da dívida houve um equívoco, vez que no período de abril/2013 e dezembro/2015, foi calculado, para atualização dos valores, os índices do INCC e do IGPM juntos, o que onera, e muito, o valor devido. Veja que na escritura de compra e venda de ID. 49876229, pg. 18, na clausula 3.3, restou determinado que ‘até a data da averbação da ‘Carta de Habite-se’, todas as parcelas da parte reajustável, inclusive de financiamento e uso de FGTS, se for o caso, serão reajustadas, mensalmente, pelo INCe (índice Nacional de Custo da Construção), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, desde a data do Contrato de Promessa até a data de averbação da Carta de Habite-se, tendo corno índice inicial o de dois meses anteriores à data daquele contrato, e o índice final o de dois meses anteriores à data do pagamento, e na impossibilidade de uso desse índice, independentemente do motivo, será adotado outro legalmente permitido e que melhor reflita o custo da construção; 3.3.2. Todas as parcelas vencíveis e/ou pagas após a data da averbação da "Carta de Habite-se", inclusive parcelas de financiamento e de uso de FGTS, se for o caso, serão reajustadas, mensalmente, pelo IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado)’. Assim, não que se falar em acúmulo de índices para o cálculo da correção das parcelas, como é apontado no documento de ID. 146256449. A escritura de compra e venda é clara ao determinar que até a averbação da carta de “habite-se” deve-se incidir o índice do INCC para correção das parcelas e após a averbação da carta de “habite-se”, seria usado o índice do IGPM, não existindo qualquer determinação do cálculo acumulado dos dois índices. Assim, considerando que a carta de habite-se foi averbada em abril de 2013, e que os valores devidos referentes às 6 parcelas intermediárias tiveram vencimento em 15/04/2017; 15/10/2017; 15/04/2018; 15/10/2018; 15/04/2019; e 15/10/2019, temos que referidos valores devem ser corrigidos tão somente pelo IGPM mais 1% de juros ao mês, por força do que ficou estipulado e determinado na escritura de compra e venda. ( ) Por fim, corrigindo o valor para a data atual, perfaz o montante de R$ 197.057,74 (cento e noventa e sete mil, cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), e não os absurdos R$ 248.495,35 (duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos). Sobre valor realmente devido e corretamente atualizado, deve-se incidir os honorários sucumbenciais devidos, no valor de R$ 8.559,40 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), tornando o débito total em R$ 205.617,14 (duzentos e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quatorze centavos). Posto isso, não restam duvidas de que há excesso na execução, devendo a presente impugnação ser julgada procedente para fazer constar como debito exequendo o valor de R$ 205.617,14 (duzentos e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quatorze centavos), já incluídos os honorários de sucumbência.” ID 193325462, na origem. Sobreveio a decisão agravada pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento. Muito bem. Como se vê dos atos processuais mencionados retro, pela decisão proferida em 26/01/2024, o Juízo homologou os cálculos elaborados pelo perito e fixou “o ‘quantum debeatur’ pertinente a dezembro de 2022 em R$ 236.622,19, reputando exaurida a presente liquidação”. O Exequente não se insurgiu, via recurso cabível, contra referida decisão. Por isto, não há que se falar em alteração do valor definido para o débito, nem em modificação dos índices eventualmente aplicados na realização dos cálculos, porquanto matéria preclusa nos exatos termos do art. 507 do CPC. No ponto, vê-se que a alegação do agravante/executado é incorreção da aplicação do índice de correção monetária das 6 parcelas inadimplidas (referidos valores devem ser corrigidos tão somente pelo IGPM mais 1% de juros ao mês, por força do que ficou estipulado e determinado na escritura de compra e venda), o que não configura erro material (o que afastaria a incidência do instituto da preclusão ao caso). De fato, nos termos do art. 494, I do CPC, as inexatidões materiais ou o erro de cálculo pode ser corrigido, até mesmo de ofício, em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, não estando sujeitas à preclusão. Contudo, o erro material passível de correção mesmo após o trânsito em julgado é aquele, por exemplo, decorrente de erro aritmético, inclusão de parcelas indevidas ou exclusão das devidas no cálculo do crédito reconhecido na sentença, o que não engloba o erro metodológico ou dos critérios de cálculo, como aplicação dos índices de correção. E isso porque a impugnação aos critérios de índice de correção utilizado pelo perito envolve a rediscussão dos elementos do próprio cálculo, que devem ser impugnados pelas partes quando da apresentação dos cálculos pelo perito nomeado e antes da homologação pelo Juízo, não na fase de execução do valor devido. No sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL . INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte . Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. "Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados" ( AgInt nos EDcl no REsp 1 .518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) . 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)” Assim e em princípio, não se verifica incorreção na decisão agravada, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora